Tribunal: TJDFT
Processo: 0026591-93.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0026591-93.2001.8.07.0001 EMBARGANTE: ELIZA AVIANI SEMENZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LIA ULMASUD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, MARIO BENJAMIN PETER LOEWENHAUPT DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR